Tribunal: TCU
Processo: 038.456/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de alegadas irregularidades ocorridas durante a fase de lances do processo licitatório Oportunidade 7003520984 da Petróleo Brasileiro S.A  Petrobras.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de alegadas irregularidades ocorridas durante a fase de lances do processo licitatório Oportunidade 7003520984 da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 237 do Regimento Interno c/c o §2o, do art. 87 da Lei 13.303/2016 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência à Petrobras de que, nos certames em que o critério de julgamento for "menor preço por total", incluindo todos os impostos e benefícios tributários, especialmente para a aquisição de bens que não geram crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, é necessária a indicação, no edital da licitação, do local da efetiva entrega do objeto a ser contratado, sendo, portanto, irregular o procedimento de indicação do referido local somente por ocasião da celebração do contrato com ajuste proposta vencedora; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Petrobrás e à interessada, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.